Tribunal: CARF
Processo: 11080.737653/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737653/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.342 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
OLEOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737653/2018-59
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$74.583,11 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO
00000000107820515
TIPO DE CRÉDITO
Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO
13502900017201544
DETENTOR DO CRÉDITO
07.080.388/0001-27 - OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento, consultar o endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro" e opção "e-CAC". No Centro Virtual de Atendimento, acesse
o item "Restituição e Compensação" e depois "Consulta Despacho Decisório
PER/DCOMP".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 149.166,22
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
74.583,11
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 21a Turma DRJ/SDR/BA no 15-50.493, de 04.06.2020, e-fls. 77-93:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/07/2014
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA REGULAMENTAR. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ
DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não se acolhe pedido de sobrestamento de julgamento de multa regulamentar
até a decisão definitiva do processo de compensação, por falta de previsão legal.
MULTA REGULAMENTAR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
AFRONTA.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à possível
inaplicabilidade da norma legal por ofensa a princípios constitucionais, tendo em vista
o devido cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico bem
como a vinculação e a obrigatoriedade da atividade administrativa.
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE
MORA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Em tendo sido caracterizada a entrega de compensação objeto de posterior
decisão não homologatória, aplicável, por expressa disposição legal, a multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no. 9.430. Tal infração objetiva não se confunde
com o inadimplemento que dá origem a aplicação da multa de mora, sendo permitida a
cumulação das penalidades sem que deva se cogitar na aplicação do princípio da
consunção.
Impugnação Improcedente [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação para manter o lançamento, nos termos do relatório
e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.090.2020, e-fl. 96, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.10.2020, e-fls. 98-110, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – NULIDADE DO LANÇAMENTO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO
ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL REFLEXO
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

3. Sustenta a DRJ que “a presente decisão se dá na mesma sessão de julgamento
em que foi julgada a manifestação de inconformidade apresentada”, razão pela qual
não haveria que se falar da existência de qualquer tipo de nulidade nesse ponto.
Não lhe assiste razão. Com efeito, as compensações que ensejaram a aplicação
da multa ora impugnada são objeto de análise no processo administrativo no
13502.900017/2015-44 (fls. 58-75) que, mesmo tendo sido julgado na mesma sessão
de julgamento que a impugnação em causa, já foi objeto de recurso voluntário
interposto perante esse CARF, e que ainda aguarda julgamento.
O § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 instituiu multa isolada sobre o valor do
crédito objeto do pedido de compensação não homologado. Nesse sentido, enquanto
não exarada decisão definitiva sobre a compensação promovida pela contribuinte não
se pode reputá-la “não homologada”, para fins de aplicação da multa isolada.
4. Ora, se a compensação analisada no processo administrativo no
13502.900017/2015-44 ainda está pendente de julgamento é evidente que falta certeza
ao lançamento, eis que a multa isolada só poderá ser aplicada após o julgamento
definitivo daquele processo de compensação, se e quando a compensação for
definitivamente reputada não homologada. Nos termos da legislação de regência, é
condição sine qua non para aplicação da referida multa que a compensação seja
definitivamente reputada não homologada, e isso só ocorrerá por força de decisão
administrativa definitiva, não mais sujeita a recurso. [...]
5. Ad argumentandum tantum, caso assim não se entenda, é de rigor o
sobrestamento do presente processo até final julgamento do PAF de compensação no.
13502.900017/2015-44, apensando-se os autos, nos termos do art. 6o, §1o, incisos I a
III do Regimento Interno do CARF, para evitar decisões conflitantes: [...].
6. Não bastasse a evidente nulidade do auto de infração, revela-se improcedente
a referida multa isolada, conforme se verá a seguir.
II - IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA
7. Segundo a DRJ, “as alegações acerca de eventual afronta a princípios
constitucionais, tais como os da vedação ao confisco, proporcionalidade e direito de
petição, não são oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua
apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de qualquer instância, que não
dispõe de competência legal para examinar hipóteses de violação às normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. Tais princípios são
dirigidos ao legislador e não ao aplicador da lei, ao agente fiscal do poder executivo,
em sua atividade de lançamento e julgamento, cuja ação é estritamente vinculada, nos
termos do que dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional.” Não obstante, é
evidente que a multa isolada, aplicada no patamar de 50% sobre toda e qualquer
compensação não homologada, ofende o direito de petição e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Ressalte-se, por oportuno, que a recorrente não pretende declaração de
inconstitucionalidade da multa. O que se busca no presente recurso é a aplicação dos
princípios constitucionais, em sobreposição ao ditame legal impugnado: eis que a
aplicação da multa isolada de 50% do valor do débito fere princípios básicos. [...]
8. O art. 74 da Lei 9.430/1996 regulamenta o direito de o contribuinte requerer a
restituição/compensação de valores recolhidos de forma indevida, em consonância
com a garantia constitucional do direito de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV,
“a” da Constituição Federal [...].
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

9. Não obstante, restringindo o referido direito de petição, o art. 74, §17 da Lei
9.430/1996 acabou impondo dupla sanção ao contribuinte que, de boa-fé, busca o
reconhecimento de seu direito creditório.
10. Isso porque, indeferida a compensação, o contribuinte já arcará com o
pagamento do tributo acrescido de multa e juros de mora, não havendo qualquer razão
para penalizar o contribuinte com nova sanção (multa isolada de 50%). Ressalte-se
que ao atribuir uma penalidade isolada sobre o valor que se pretende compensar, nos
casos em que essa compensação não seja homologada, a norma em causa acabou
coarctando (ou até mesmo negando) o direito de petição garantido na Carta Magna.
11. Convém destacar, ainda, que, no STF, o RE 796.939/RS foi afetado para
julgamento em repercussão geral, em conjunto com a ação direta de
inconstitucionalidade no 4905, ambas objetivando pacificar, através do Tema 736, o
entendimento sobre a inconstitucionalidade do citado dispositivo (§17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996), já com posicionamento favorável ao contribuinte, [...].
Ademais, nos paradigmas supramencionados o Ministério Público apresentou o
Parecer M303-PGR-RG, salientando que a fixação de multa ao contribuinte pela
simples não homologação de compensação viola garantia constitucional consagrada
no art. 5a, inciso XXXIV, alínea “a” da CF: [...].
12. Por fim, cabe advertir que, ao fundamentar a autuação no artigo 74, § 17, da
Lei 9.430/96, “com alterações posteriores”, a autoridade fiscal incorre em flagrante
ofensa ao princípio da irretroatividade em matéria tributária, preconizado pelo artigo
105 do CTN 3, uma vez que, à época da transmissão da DCOMP no
310335074625071413042922 (25/07/2014), as referidas “alterações” sequer haviam
sido promovidas.
Trata-se aqui das modificações introduzidas pela MP 656/2014 (publicada em
08/10/2014), posteriormente convertida na Lei 13.097/2015, bem como pela MP
668/2015 (publicada em 30/01/2015), posteriormente convertida na Lei 13.137/2015,
que, além de terem revogado o §15 do mesmo dispositivo, contendo a previsão
originária da multa isolada, modificaram a sua base de incidência, que deixou de ser o
valor do crédito para passar a incidir sobre valor do débito objeto da compensação não
Homologada [...].
13. Ou seja, a multa preconizada pelo §17 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
indicada pela fiscalização como fundamento da autuação, é diversa daquela que se
encontrava em vigor à época dos fatos geradores.
Logo, é evidente que o referido dispositivo foi indevidamente aplicado, em
ofensa ao artigo 105 do CTN, sendo forçoso concluir que o presente auto de infração é
nulo por evidente erro em sua fundamentação.
E nem se alegue, como tenta fazer crer o acórdão recorrido, que se trataria
apenas de simples “mudança na descrição do critério quantitativo”, que não implicaria
em nova modalidade de multa. A transcrição da exposição de motivos da MP no 656/
2014 não deixa qualquer dúvida quanto ao fato de que operou-se a extinção da multa
anteriormente prevista com instituição de um novo tipo de penalidade: [...].
Ora, é evidente que, diante da revogação da sanção tal como prevista no § 15 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, a autoridade fiscal optou pela indicação, como
fundamento legal da exigência, do § 17 do mesmo dispositivo, ainda que inaplicável a
fatos apurados em período anterior, fazendo retroagir a norma tributária de forma
manifestamente írrita.
12. De rigor, portanto, seja afastada a exigência da multa isolada, cancelando-se
o auto de infração ou, ad agumentandum, no mínimo, seja suspenso o julgamento do
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

presente processo até que definitivamente julgados os precedentes que tramitam no
STF, cujo resultado vinculará esse CARF, nos termos do art. 927, inciso III do CPC.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
PEDIDO
13. Por todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso,
para:
(i) decretar a nulidade do auto de infração, tendo em vista a ausência de decisão
definitiva contrária ao contribuinte nos autos do PAF no 13502.900017/2015-44; ou,
alternativamente, seja determinado o sobrestamento do presente processo até final
decisão no processo correlato (PAF no 13502.900017/2015-44), determinando-se a
reunião dos feitos para julgamento conjunto; ou, ad argumentandum, caso assim não
se entenda,
(ii) decretar a nulidade do auto de infração por evidente erro em sua
fundamentação, na medida em que a multa preconizada pelo §17 do artigo 74 da Lei
9.430/96, indicada pela fiscalização como fundamento da autuação, sequer havia sido
editada à época dos fatos geradores, sendo indevida a sua aplicação retroativa; ou,
ainda, caso assim não se entenda, o que se admite apenas à guisa de argumentação,
(iii) no mérito, julgar improcedente o lançamento, com o consequente
cancelamento da multa isolada, tendo em vista que, além de punir de forma
cumulativa o mesmo fato (eis que já incide multa de mora), a referida sanção ofende o
direito de petição, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata
da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se
que este julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 13502.900017/2015-44.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta que no processo principal no 13502.900017/2015-44 a Recorrente
formalizou Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 13502.900017/2015-44,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737653/2018-59

inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 288
DF CARF MF
Original